Tribunal: TJDFT
Processo: 0703341-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006. TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E QUALIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A abordagem consequente de denúncia anônima, oriunda de informante da polícia, que logra a apreensão de entorpecentes em poder do réu não pode ser acoimada de nula. Patente a justa causa para a busca pessoal e residencial em face do agente acusado de difundir imagens pela internet preconizando estoque de entorpecente.
2. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT.
4. Nos termos do §2o do artigo 28 da Lei no 11.343/06, para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.
5. O pedido de desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006, sob a alegação de que se trata de mero usuário e que a droga apreendida se destinava ao consumo próprio, não encontra sustentação no conjunto probatório. Ademais, não é incomum que usuários de drogas se dediquem à traficância, como forma de sustentar o próprio vício.
6. Não se mostra possível a separação dos vetores "natureza e quantidade" da substância entorpecente para que a reprimenda seja incrementada na individualização da pena, por constituírem uma única circunstância judicial para o aumento da pena-base.
7. Recurso conhecido e provido parcialmente.